Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de resolução contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e perdas e danos que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O autor postulou, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse do imóvel e, no mérito, a rescisão contratual com a declaração de perda de valores pagos e o pagamento de multas. Já em suas razões recursais, o autor, ora agravante, reitera a probabilidade do direito consubstanciada no contrato, no inadimplemento dos réus, ora agravados, na cláusula terceira do contrato que prevê a perda dos valores pagos por mora superior a 90 dias, e na notificação extrajudicial infrutífera. Alega perigo da demora devido aos sustentados prejuízos decorrentes da privação do uso do imóvel e sua potencial depreciação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda, em ação de resolução contratual por inadimplemento dos compradores, antes da cognição exauriente da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reintegração da parte autora na posse do imóvel depende da decretação da rescisão do contrato celebrado entre as partes, o que somente poderá ocorrer em cognição exauriente, após o exercício do direito de ampla defesa pela parte requerida.
4. A averiguação acerca do descumprimento das cláusulas do contrato de compra e venda firmado entre as partes demanda ampla dilação probatória e o regular exercício do contraditório, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência para a reintegração na posse do imóvel em fase inicial do processo.
5. Os documentos apresentados não esclarecem, de maneira indene de dúvidas, acerca do efetivo envio ou entrega do contrato de compra e venda assinado aos agravados, nem a aplicabilidade ao contrato do conteúdo da notificação extrajudicial enviada via aplicativo “Whatsapp”, no que tange ao prazo para regularização do pagamento dos valores em atraso e às penalidades nela dispostas.
6. A Cláusula Terceira do contrato entabulado apenas dispõe que os requeridos “perderão os valores pagos e qualquer benfeitoria realizada no imóvel”, sem evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, diante da ausência de comprovação inequívoca dos prejuízos alegados.
7. Os pedidos formulados pelo agravante repercutem sobre a matéria de mérito da ação de rescisão contratual e só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrassem a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie.
8. A concessão da tutela antecipada, que busca imprimir maior efetividade à jurisdição, não se mostra possível quando implicaria na própria antecipação da decisão definitiva, devendo ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.
9. A matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória para esclarecer o suposto descumprimento das cláusulas contratuais, sendo prematuros os pedidos de tutela possessória em sede de agravo sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda, em caso de inadimplemento, depende da prévia decretação da rescisão contratual, o que exige cognição exauriente e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em ação de rescisão contratual por inadimplemento é descabida quando a probabilidade do direito e o perigo de dano não estão cabalmente demonstrados, demandando dilação probatória para elucidação dos fatos e cláusulas contratuais. 3. Documentos que instruem o pedido de tutela de urgência devem evidenciar de forma inequívoca o inadimplemento e a aplicabilidade das penalidades contratuais, não bastando alegações que demandem aprofundamento probatório."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 11. CPC, art. 212, § 2o. CPC, art. 300. CPC, arts. 344 a 346. CC, art. 526.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754169, 0726312-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. TJDFT, Acórdão 1696216, 0724988-09.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023.